Tribunal: TJMT
Processo: 1025677-45.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025677-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MATHEUS LEMES GONCALVES - CPF: 062.782.321-11 (APELADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DA CRLV (
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO
) E DE BAIXA DA RESTRIÇÃO – CARRO ROUBADO – IMPEDIMENTO PARA RECEBER SALDO REMANESCENTE DO PRÊMIO – ATO ILÍCITO CARACTERIADO – DEVER DE REPARAR – BANCO E CONSESSIONÁRIA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso na entrega da CRLV e da baixa da restrição no Detran/MT que inviabiliza o recebimento de saldo remanescente de prêmio de seguro, uma vez que o carro foi roubado, caracteriza ato ilícito passível de reparação.

"Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis
pelos danos gerados
ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes"
(
AgRg
no
AREsp
207.708/SP
).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar R$5.000,00 pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante
alega que
o Banco Volkswagen S.A.
realizou a baixa do gravame antes mesmo que a Ação tivesse sido ajuizada.

Sustenta que o veículo foi faturado em 21/11/2018 e que tinha 30 dias para realizar o emplacamento e ele foi entregue já emplacado.

Aduz que o fato de o apelado estar sem o CRVL não o impediu de receber o prêmio da seguradora, portanto, não há dano moral a ser reparado.

Contrarrazões no ID n.
217846260
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 23/11/2018 o autor comprou um veículo modelo Gol 1.0, ano 2018/2019, na concessionária ré Ariel, momento em que ficou ajustado que o carro seria entregue emplacado e licenciado. Em 05/12/2018 foi entregue emplacado, mas sem o CRLV
(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo)
, com a promessa que o documento seria entregue no dia seguinte.

Contudo, no mesmo dia (05/12/2028) o automóvel foi roubado. Como estava segurado AGV Brasil Associação de Gestão Veicular, o contrato de financiamento foi quitado com o prêmio e, o autor teria direito a um valor remanescente, mas este só seria entregue após o Banco baixar o gravame no Detran/MT.

O
ato ilícito passível de reparação
caracteriza-se na demora na entrega do CRLV que impediu o que o autor recebesse o saldo restante do seguro.

Embora a apelante alegue que esse documento foi entregue antes da propositura, não há prova nos autos, nenhum recibo ou mesmo cópia com alguma data, apenas um
print
de tela que não é suficiente para desonerar da reparação.

Caracterizado o ato ilícito pela falha na prestação de serviço, é devida a reparação.

No que tange a ilegitimidade da apelante, já que o Banco é quem deveria proceder a baixa, o processo foi julgado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e assim, ante a teoria da aparência, os integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO,
DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA MULTIMARCAS - PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05, 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

(...)

2.
Como é sabido, à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis
pelo danos gerados
ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes
" (
AgRg
no
AREsp
207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013,
DJe
03/10/2013).

3. Agravo desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.299.783/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), relator para acórdão Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018,
DJe
de 14/3/2019)

,

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024